Tribunal: CARF
Processo: 10820.001182/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.001182/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.428 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
JOSÉ RUFFATTO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILDIADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente ao processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar
o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos
contados da data de ocorrência do fato gerador, que se perfaz em 31 de
dezembro de cada ano-calendário, desde que não seja constada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, exonerando-se integralmente o crédito tributário controlado no
presente processo, devendo-se aplicar os consequentes reflexos em relação ao prejuízo
acumulado remanescente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.001182/2007-11
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001182/2007-11

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 332/338, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo II/SP de fls. 320/328, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda
de Pessoa Física – IRPF de fls. 273/277, lavrado em 04/07/2007, relativo ao ano-calendário de
2001 e 2004, com ciência do RECORRENTE em 12/07/2007, conforme AR de fls. 288.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos de atividade rural, no valor de R$ 414.621,04 já inclusos juros de mora
(até o mês da lavratura) e multa de ofício de 150%.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal, acostado às fls. 278/281, a
fiscalização teve início pois o RECORRENTE, em conjunto com outros fiscalizados, declarou
indevidamente um conjunto de receitas e despesas como proveniente de um condomínio de
empregadores da atividade rural, quando na verdade se tratava de uma sociedade não
personificada. Em razão disso, foi instaurando um outro procedimento fiscal para apurar a
infração e tributar os rendimentos obtidos por este “pseudocondomínio” de acordo com as regras
aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Assim, as receitas decorrentes do suposto condomínio
rural não são objeto do presente processo.
Pois bem, de acordo com o Termo de Constatação Fiscal, o fiscalizado não logrou
em apresentar diversos documentos que comprovem o efetivo pagamento de diversas despesas
escrituradas como despesas da atividade rural. Além disso, a fiscalização entendeu pela
indedutibilidade dos valores pagos pelo contribuinte a título de CPMF, dentre outras, ante a
ausência de amparo legal.
Assim, a fiscalização elaborou a planilha denominada “Demonstrativo de
Despesas e Investimentos da Atividade Rural Indedutíveis e/ou não Comprovados” de fls.
232/267.
Na planilha elaborada pela fiscalização, constam os motivos pelos quais cada uma
das deduções não foi aceita.
Uma vez glosada as despesas, foi feita a recomposição do resultado da atividade
rural. Para fins de apuração do resultado da atividade rural, a recomposição foi feita levando em
consideração tanto o resultado obtido após as deduções permitidas quanto o resultado obtido
através da aplicação do percentual de arbitramento de 20% sobre as receitas. (fls. 283/286)
Assim, considerando que o valor obtido após as deduções permitidas (mesmo após as glosas) foi
inferior àquele resultante do arbitramento, a autoridade fiscalizadora optou por lavrar o auto de
infração com base naquele critério, por ser mais favorável ao contribuinte.
Por fim, foi lavrada a multa no percentual de 150% sob o fundamento de que o
RECORRENTE “reduziu sistematicamente a base de cálculo do imposto de renda pessoa física,
incluindo em sua contabilidade despesas não dedutíveis pela legislação vigente ou não
comprovando o efetivo pagamento” (fl. 281).
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001182/2007-11

Destaca-se que houve prejuízo fiscal nos anos calendários de 2002 e 2003, razão
pela qual não houve tributo nestes anos, conforme fls. 283/286. Além disso, os prejuízos fiscais
destes anos foram considerados na apuração do montante tributável do ano-calendário 2004.

Da Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 293/297 em 13/08/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo
II/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório
Em 13/08/2007 o contribuinte apresentou impugnação, apresentando os seguintes
argumentos de defesa:
Que não apresentou os documentos solicitados porque tais documentos estavam sob
posse da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, em razão de fiscalização e
utilização de créditos do ICMS;
Que os documentos solicitados encontram-se à disposição para consulta da Secretaria da
Receita Federal;
Que prescreve o direito processual que a prova documental só cessa quando obtida com
erro, dolo ou coação;
Que estabelece o art. 60 do RIR/99 que o resultado será apurado mediante escrituração,
somente fazendo-se o arbitramento à razão de vinte por cento da receita bruta na falta
dessa;
Que não houve qualquer sonegação de informação, não havendo, portanto, qualquer
vestígio de sonegação. As despesas com combustíveis referem-se a dois fornecedores,
com a devida quitação por débito no relatório mensal de pagamento da receita da cana;
Quanto à despesa com CPMF, afirma que o § 11 do art. 62 do RIR permite que os
encargos financeiros decorrentes de empréstimos sejam dedutíveis, portanto a CPMF
também o é. A exclusão seria apenas para a correção monetária.
Que as despesas com cestas básicas fornecidas aos funcionários são dedutíveis, pois o
inciso VII do art. 62 do RIR/99 prescreve que atividades que visem a elevação
socioeconômica do trabalhador rural podem ser consideradas como investimento na
atividade rural.
Que a CLT, nos termos do art. 458, considera que a alimentação está compreendida no
conceito de salário, razão pela qual não há por que glosar despesas decorrentes do
pagamento das cestas básicas.
Que o pagamento de “ITCMD”, isto é, o imposto de transmissão causa mortis e doação,
bem como as despesas cartorárias decorrentes, e' dedutível, por serem considerados
investimento na aquisição de imóveis.
Que as despesas com jornais e revistas especializadas são dedutíveis, pois são despesas
e investimento para a elevação sócio-econômica do trabalhador rural-atividade
educacional e formação de técnicos.

Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001182/2007-11

Da Decisão da DRJ
Quando do julgamento do caso, a DRJ em São Paulo II/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 320/328).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 2001 ,2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
No presente caso, foi mais favorável ao contribuinte o arbitramento do resultado da
atividade rural à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
GLOSA DE~ DESPESAS. FALTA DE COMPROVAÇAO DE DESPESAS.
Na falta de comprovação de despesas, é de se manter as glosas efetuadas.
DESPESA COM CPMF. ATIVIDADE RURAL. FALTA DE AMPARO LEGAL.
Carece de amparo legal a dedução de despesas com a CPMF. Tais despesas não
configuram como despesas de investimentos. A interpretação de deduções é sempre
literal.
DESPESAS COM CESTAS BÁSICAS. INDEDUTIBILIDADE.
O fornecimento de cestas básicas, na atividade rural, não constitui despesa dedutível,
não podendo ser considerada atividade que vise a elevação socioeconômica do
trabalhador rural. Constitui mera liberalidade.
DESPESAS COM REVISTAS E JORNAIS.
A compra de revistas e jamais não pode ser considerada atividade educacional e
formação de técnicos ou investimento que vise a elevação sócioeconômica do
trabalhador rural, sendo, portanto, tal despesa Indedutível.
DESPESAS COM IMPOSTO DE TRANSMISSAO PAGOS E DESPESAS
CARTORARIAS.
Tais despesas não são dedutíveis, para fins de apuração do resultado da atividade rural,
por falta de amparo legal.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 30/07/2008,
conforme AR de fls. 331, apresentou o recurso voluntário de fls. 332/338 em 29/08/2008
(carimbo de recepção à fl. 338).
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da impugnação, além de
apresentar os comprovantes de pagamento de fls. 341/1199.

Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001182/2007-11

Da Conversão em Diligência
Ao apreciar o caso, em 10/04/2019, esta Egrégia Turma resolveu converter o
julgamento em diligência para “manifestação da autoridade lançadora sobre a suficiência da
documentação juntada pelo contribuinte para comprovação de despesas glosadas” (fls.
1201/1207).
Então, a autoridade lançadora fez uma detalhada análise dos documentos
apresentados pelo RECORRENTE em recurso voluntário e demonstrou, nota por nota, a
aceitação ou não de cada despesa, expondo a motivação no caso de não aceitação (fls.
1209/1215).
Após a elaboração do quadro demonstrativo, elaborou o Termo de fls. 1218/1225
onde apurou novamente a base de cálculo em razão da anulação de glosas efetuadas em todos os
períodos fiscalizados, conforme resumo abaixo (fl. 1225):

Posteriormente, o contribuinte foi intimado a se manifestar, oportunidade em que
apenas alegou a Prescrição Intercorrente, com base no Art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/99 e Art. 5o,
LXXVIII, da Constituição Federal (fls. 1230/1231).
Com isso, os autos retornaram a este Conselheiro Relator para julgamento do
Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Da prescrição intercorrente
Em seu Recurso, o RECORRENTE pleiteia o reconhecimento da prescrição do
presente caso, haja vista que que, não houve movimentação entre o recurso voluntário (de
29/08/2008) e a intimação para se pronunciar a respeito da diligência (em 20/08/2019). Assim,
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001182/2007-11

“como presente demanda está sendo processada pela Administração Pública há 11 anos”,
requereu a aplicação da Prescrição Intercorrente, com base no Art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/99 e
Art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
Contudo, de acordo com a Súmula no 11 deste CARF, vinculante, conforme
Portaria MF no 277/2018, não se aplica prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal:
“Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
É preciso ter em mente que não há prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal haja vista que o prazo prescricional sequer começou a correr, pois a
apresentação de impugnação tempestiva (e demais recursos tempestivos) suspende a
exigibilidade do crédito tributário e impede o início da contagem do prazo prescricional para a
sua cobrança.
O Art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/99, mencionado pelo RECORRENTE, é voltado
para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal (no exercício do poder de
polícia), conforme abaixo transcrito:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a
prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
Tanto é que o art. 1o-A da mesma Lei no 9.873/99 dispõe que o resultado da ação
punitiva da Administração Pública Federal poderá originar crédito não tributário:
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular
do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da
administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por
infração à legislação em vigor.
Isto porque, conforme disciplina o art. 3o do Códito Tributário Nacional – CTN,
tributo é toda prestação pecuniária compulsória que não constitua sanção de ato ilícito:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Ou seja, resta evidente que as normas da Lei no 9.873/99 não se aplicam ao
processo administrativo fiscal (apuração de tributos), o qual é regido pelo Decreto no 70.235/72 e
nada dispõe acerca da prescrição intercorrente.
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001182/2007-11

Ademais, o Art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal também não atende ao
pleito do RECORRENTE pois ele traça diretriz acerca da razoável duração do processo, nada
dispondo sobre penalidade ou prazo de tramitação até decisão definitiva.
Sendo assim, não há como acatar o pleito do RECORRENTE.

Da Decadência
De ofício, passo a analisar a eventual decadência parcial neste caso. É que o
lançamento se refere aos anos-calendário 2001 e 2004, ao passo que o contribuinte apenas tomou
ciência do auto de infração em 12/07/2007 (fl. 288). Portanto, deve-se analisar a decadência em
relação ao ano-calendário 2001.
Quanto à suposta decadência, é preciso esclarecer que o fato gerador do IRPF é
complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário.
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
(...)”
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
(acórdão no 2402-005.594; 19/01/2017)
Por outro lado, no que diz respeito à decadência dos tributos lançados por
homologação, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso Especial no 973.733 - SC
(2007/0176994-0), em 12 de agosto de 2009, com acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001182/2007-11

antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008 (grifou-se)
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido prolatada sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão
supramencionada deve ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento
Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001182/2007-11

2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, em relação ao ano-calendário 2001, houve pagamento
antecipado de imposto de renda, a título de imposto retido na fonte, conforme comprova a
declaração de ajuste anual de fls. 07/14 assim como a apuração de fl. 275, o que ensejaria a
contagem nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
Resta saber se houve a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, hipótese que seria
aplicável o art. 173, I, CTN.
No caso, a autoridade fiscal aplicou a multa qualificada de 150%; no entanto, o
Termo de Constatação Fiscal foi bastante singelo ao motivar a aplicação de tal penalidade.
Transcreve-se abaixo a única passagem do TCF que trata da multa qualificada (fl. 281):
A multa de ofício aplicada é de 150%, tendo em vista que o contribuinte reduziu
sistematicamente a base de cálculo do imposto de renda pessoa física, incluindo em sua
contabilidade despesas não dedutíveis pela legislação vigente ou não comprovando o
efetivo pagamento.
Concomitantemente com a lavratura do infração, e em conformidade com o Decreto n°
2.730/98 e Portaria SRF n° 326, de 15/03/2005, está sendo formalizada Representação
Fiscal Para Fins Penais ao Ministério Público Federal.
Ou seja, é possível constatar que o único fato que ensejou a aplicação da multa foi
a inclusão de despesas não dedutíveis ou cujo pagamento não foi comprovado.
Como se sabe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/96. Excepciona a regra a comprovação
pela autoridade lançadora da conduta dolosa do contribuinte no cometimento da infração
segundo as definições da Lei 4.502/64.
Em que pese os argumentos anteriormente apresentados, não foram trazidos aos
autos documentos ou fatos – além da glosa da dedução de despesas rurais por falta de
comprovação do pagamento ou por ausência de previsão autorizativa para a dedução – que
pudessem demonstrar o deliberado intuito do RECORRENTE de levar o fisco a erro.
Neste sentido, compreendo aplicável ao caso o entendimento consolidado na
Súmula no 25 do CARF que dispõe que “a presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64”.
Ou seja, para aplicação da multa na sua forma qualificada a autoridade fiscal deve
comprovar nos autos a prática dolosa relacionados aos tipos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/64.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/96. Excepciona a regra a comprovação
pela autoridade lançadora da conduta dolosa do contribuinte no cometimento da infração
segundo as definições da Lei 4.502/64.
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001182/2007-11

O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois
elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a
vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Na aplicação da multa qualificada, a autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento
com elementos probatórios que demonstrem de forma irrefutável a existência destes dois
elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73
da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964 os quais o art. 44, II, da Lei 9.430 de 1995 faz remissão
(conforme redação vigente à época dos fatos). É, pois, esta comprovação nos autos requisito de
legalidade para aplicação da multa na sua forma qualificada.
Ou seja, a autoridade lançadora deve observar os parâmetros e condições básicas
previstas na legislação de regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente
poderá ser aplicada quando houver convencimento do cometimento do crime (fraude ou
sonegação mediante dolo) e a demonstração de todos os fatos, de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e o delito
efetivamente praticado.
No caso, a autoridade fiscalizadora não conseguiu comprovar, com a exatidão e
certeza necessárias, o dolo do contribuinte em praticar ardilosa conduta em relação a tais fatos
geradores, não sendo suficiente a alegação de que houve uma redução “sistemática da base de
cálculo” em relação às despesas rurais declaradas.
A própria jurisprudência sumulada deste Conselho Administrativo aponta nesse
entendimento, consoante se extraí da dicção das Súmulas CARF no 14 e no 25:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo. (destaques nossos)
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Da mesma forma que a omissão de receitas não autoriza, por si só, a qualificação
da multa de ofício, sendo necessário comprovar o dolo para práticas de fraude, conluio ou
sonegação, a simples glosa de despesas também não autoriza a qualificação da multa se não for
comprovada a prática daquelas condutas.
Por esta razão, entendo que, no presente caso, não restou comprovada a prática de
dolo, fraude ou simulação, o que seria capaz de deslocar o termo a quo do lustro decadencial
conforme disposto no art. 173, I, CTN.
Portanto, o prazo decadencial a ser aplicado no presente caso é aquele do art. 150,
§4o, do CTN:
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001182/2007-11

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Como exposto, o fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia
31/12 de cada ano-calendário. Neste sentido, em relação ao ano-calendário 2001, o fato gerador
ocorreu em 31/12/2001.
Portanto, nos termos do art. 150, §4o, do CTN, o lançamento relativo ao ano-
calendário 2001 poderia ocorrer até 31/12/2006. Contudo, o contribuinte apenas tomou ciência
do presente lançamento em 12/07/2007. Desta forma, reconheço a decadência do lançamento
relativo ao ano-calendário 2001.
Tal reconhecimento implica na extinção do crédito tributário objeto deste
processo. É que permanecendo inalterado o prejuízo da atividade rural declarado pelo
contribuinte no ano-calendário 2001, este, somado aos prejuízos dos anos-calendário 2002 e
2003 (reconhecidos pela fiscalização), seria suficiente para compensar o resultado da atividade
rural relativo ao ano-calendário 2004, conforme adiante explanado.

Do Resultado da Atividade Rural – Reanálise após Reconhecimento da Decadência do ano-
calendário 2001
De início, faz-se necessário corrigir um erro de fato perpetrado pelo
RECORRENTE em sua impugnação e mantido pela DRJ, qual seja, a não ocorrência do
arbitramento no presente caso.
Percebe-se da Impugnação do RECORRENTE (bem como de seu Recurso
Voluntário) que o mesmo se insurge contra um suposto arbitramento do resultado da atividade
rural, mediante a aplicação do percentual de 20% incidente sobre a Receita Bruta.
Acontece que o resultado da Atividade Rural não foi apurado mediante a
aplicação do percentual de arbitramento, mas sim considerando o valor obtido após as deduções
permitidas.
A confusão ocorreu, muito provavelmente, porque a autoridade fiscalizadora
afirmou que iria comparar os dois resultados (obtido mediante arbitramento e o obtido após as
glosas da dedução) e tributar o de menor valor, sem especificar no termo de constatação fiscal
qual foi o critério efetivamente adotado.
Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001182/2007-11

Contudo, ao se analisar as planilhas comparativas de fls. 283/286, fica evidente
que o método de apuração que resultou no menor valor tributável foi considerando o valor obtido
após as deduções permitidas.

Tomando como exemplo o ano calendário de 2001, caso a fiscalização tivesse
optado por tributar com base no arbitramento do resultado da atividade rural, a base de cálculo
tributável no ano de 2001 seria de R$ 575.057,85, e não de R$ 86.108,73 (fls. 275). A mesma
lógica vale para todos os anos-calendários.
Ademais, quando da diligência, a autoridade fiscal efetuou esta mesma
comparação a fim de apurar o resultado mais vantajoso para o contribuinte (fls. 1218/1225).
Desse modo, todos os argumentos do RECORRENTE acerca da impossibilidade
de tributar os rendimentos da atividade rural com base no arbitramento não merecem prosperar,
posto que não ocorreu arbitramento no presente caso.
Pois bem, resta agora analisar o resultado da atividade rural nos anos-calendário
2002, 2003 e 2004 após o reconhecimento da decadência em relação ao ano-calendário 2001.
Conforme exposto, o RECORRENTE apresentou diversos documentos junto ao
recurso voluntário, o que motivou a baixa do processo em diligência para análise das
comprovações de despesa.
A autoridade lançadora foi bastante minuciosa e realizou um trabalho primoroso
quando da diligência. Ao verificar cada uma das notas individualizadamente, conforme
demonstrativo de fls. 1209/1215, aceitou diversas despesas e, consequentemente, anulou a glosa
que havia efetuado; ao passo que não acatou outras despesas, motivando cada não aceitação. O
demonstrativo aponta as folhas em que cada nota se encontra.
Como consequência da comprovação parcial das despesas, a autoridade fiscal
elaborou a nova recomposição dos valores em relação aos anos-calendário 2001 a 2004,
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001182/2007-11

considerando a anulação parcial das glosas em cada ano, conforme demonstrado no Termo de
Diligência (fls. 1218/1225). Segue, abaixo, o resumo do lançamento após a diligência (fl. 1225):

No entanto, de acordo com o já explanado, os fatos envolvendo o ano-calendário
2001 não poderiam ser alcançados pelo presente lançamento, em razão da decadência. Sendo
assim, para o ano-calendário 2001, não podem ser aceitas as glosas realizadas pela fiscalização,
mesmo aquelas mantidas após a diligência. Com isso, deve ser mantido o resultado declarado
pelo contribuinte naquele ano, que, antes da compensação com o prejuízo de exercício anterior,
foi de R$ 83.603,44. Assim, este valor deve ser completamente compensado com o prejuízo
acumulado de exercícios anteriores.
Importante frisar que não houve qualquer discussão sobre o prejuízo acumulado
de anos anteriores. No ano-calendário 2001, o contribuinte possuía prejuízo acumulado de R$
256.031,19 (fl. 1220), o qual foi mantido pela fiscalização; porém, totalmente consumido pelo
resultado apurado pela fiscalização após a diligência (R$ 274.639,41). Este resultado somente foi
apurado neste montante em razão da glosa de despesa que, após a diligência, foi da ordem de R$
191.035,97 (R$ 258.536,48 apurado inicialmente menos os R$ 67.500,51 anulados em razão da
diligência).
Como visto, esta glosa não poderia existir em razão da decadência. Assim,
anulando-se completamente a glosa, tem-se que o resultado relativo ao ano-calendário 2001 foi o
declarado inicialmente pelo contribuinte, ou seja, de R$ 83.603,44. Após compensação com o
prejuízo acumulado de R$ 256.031,19 (sobre o qual, repita-se, não houve discussão), infere-se
que o resultado da atividade rural foi um prejuízo de R$ 172.427,75, o qual deve ser transportado
para os períodos subsequentes.
No ano-calendário 2002, a fiscalização (após a diligência – fl. 1221) apurou como
resultado um prejuízo de R$ 247.299,65. Este prejuízo, portanto, deve ser ainda maior, em razão
do prejuízo no ano anterior (R$ 172.427,75). Assim, o prejuízo acumulado ao final do ano-
calendário 2002 deve ser de R$ 419.727,40.
O mesmo movimento deve ser observado em relação ao ano-calendário 2003,
quando a fiscalização (após diligência – fl. 1223) apurou como resultado um prejuízo de
265.655,50. Assim, o prejuízo acumulado ao final do ano-calendário 2003 deve ser de R$
685.382,90 (R$ 265.655,50 + R$ 419.727,40).
Finalmente, na apuração do resultado relativo ao ano-calendário 2004, a
fiscalização (após a diligência – fl. 1224) apurou um resultado positivo de R$ 637.878,99. Houve
lançamento de crédito tributário pois esse resultado seria superior ao prejuízo acumulado
apurado pela fiscalização anteriormente (R$ 512.955,15). Contudo, após a retificação acima
demonstrada, constata-se que o prejuízo acumulado que deve ser considerado no ano-calendário
2004 é da ordem de R$ 685.382,90, o que é suficiente para compensar o resultado apurado pela
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001182/2007-11

fiscalização. No final, ainda restará um prejuízo acumulado de R$ 47.503,91 para ser utilizado
nos anos seguintes.
Feitos esses esclarecimentos, entendo não mais existir crédito tributário a ser
cobrado no presente processo.
Contudo, acredito ser de rigor reconhecer a procedência parcial do lançamento
apenas para ajustar o valor do prejuízo acumulado ao final do ano-calendário 2004. É que o
contribuinte havia apurado um prejuízo de R$ 458.976,35. Contudo, em decorrência das corretas
glosas efetuadas nos anos-calendário 2002, 2003 e 2004, este prejuízo acumulado deve ser
ajustado para R$ 47.503,91 ao final do ano-calendário 2004.

MÉRITO
Quanto ao mérito, a despeito de não subsistir crédito tributário a ser cobrado,
entendo que devem ser mantidas as razões da autoridade lançadora, assim como as razões
expostas pela DRJ para manutenção da glosa.
Em princípio, para as despesas que não houve comprovação, não há como sequer
questionar a glosa. Conforme dispõe o art. 60, §1o, do RIR/99 (vigente à época dos fatos): “o
contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas escrituradas no Livro
Caixa, mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a
data da operação, a qual será mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a decadência ou prescrição”.
Outras despesas deduzidas pelo contribuinte não podem subsistir. Como é o caso
da CPMF, que era um tributo pago por movimentação financeira. Ou seja, não era uma despesa
de custeio, investimento ou demais valores que integram a atividade rural, mas sim um
pagamento inerente a qualquer movimentação financeira em qualquer segmento de atividade.
Portanto, não há previsão legal para a sua dedução da atividade rural, nos termos do art. 62 do
RIR/99.
O mesmo pode ser dito do ITCMD pago quando da aquisição de terras. O
contribuinte afirma o seguinte: “o que não é terra nua é considerado investimento na atividade
rural e, portanto dedutível”. Contudo, este argumento não deve prosperar. Em princípio, por não
haver previsão legal permitindo a dedução de despesas com o referido tributo. Ademais, a
premissa adotada pelo contribuinte é aplicável em relação à benfeitorias no imóvel adquirido,
cujo valor deve ser considerado como despesa da atividade rural. Porém, quando da eventual
venda do mesmo imóvel, o valor das benfeitorias deve ser considerado como receita da atividade
rural. Deste modo, cai por terra a premissa adotada pelo contribuinte, já que, obviamente, o
ITCMD pago quando da aquisição jamais será considerado como receita da atividade rural
quando da venda do imóvel.
Quanto às demais despesas (cestas básicas, revistas e jornais), adoto como razões
de decidir o trecho do acórdão proferido pela DRJ (fls. 327/328):
Quanto às despesas com a CPMF, ao contrário do que afirma o impugnante, não se
enquadram no conceito de despesas dedutíveis de empréstimos contraídos para
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001182/2007-11

financiamento da atividade rural. As deduções, por força do art. 111 do CTN, somente
podem ser consideradas quando expressamente previstas pela legislação tributária.
Registre-se que o contribuinte sequer comprovou a existência de empréstimos para fins
de investimento.
O mesmo se pode dizer das cestas básicas fornecidas aos empregados e das revistas e
jornais adquiridos pelo contribuinte. Não há previsão legal para a dedução, uma vez que
configuram-se como liberalidade do empregador. Não podem tais despesas serem
consideradas como aquelas prevista no art. 62, inciso VII, do RIR/99: atividades que
visem especificamente a elevação sócio-econômica do trabalhador rural, tais como
casas de trabalhadores, prédios e galpões para atividades recreativas, educacionais e de
saúde.
Sendo assim, no mérito, não devem ser acatadas as razões recursais.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, para:
(i)
reconhecer
a
decadência
relativa
ao
ano-calendário
2001
e,
consequentemente reestabelecer o prejuízo acumulado de R$ 172.427,75
ao final do referido ano-calendário 2001;
(ii)
como consequência, cancelar a exigência do crédito tributário lançado em
relação aos anos-calendário 2001 (atingido pela decadência) e 2004
(compensado com o prejuízo acumulado);
(iii)
ajustar o prejuízo acumulado ao final do ano-calendário 2004 para R$
47.503,91.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital